Tribunal: TJSP
Processo: 2250621-22.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Habeas Corpus. Furto. Alegação de carência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e de fundamentação concreta na decisão impetrada. Pleito objetivando, liminarmente, a expedição do alvará de soltura em favor do paciente ou a fixação de regime aberto ou semiaberto para o cumprimento da pena e, ao final, a concessão da ordem, para que seja reconhecido o direito de que recorra em

Ementa:
Habeas Corpus. Furto. Alegação de carência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e de fundamentação concreta na decisão impetrada. Pleito objetivando, liminarmente, a expedição do alvará de soltura em favor do paciente ou a fixação de regime aberto ou semiaberto para o cumprimento da pena e, ao final, a concessão da ordem, para que seja reconhecido o direito de que recorra em liberdade. Não cabimento. Presença dos requisitos do artigo 312 do CPP. Decisum vergastado que apresenta idônea motivação, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado, inclusive quanto à fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade cominada. Furto de aparelho celular avaliado em R$ 500,00. Paciente que ostenta condenações definitivas pela prática de roubo. Reiteração delitiva que demonstra a periculosidade por ele apresentada, restando necessária, adequada e proporcional a manutenção da sua custódia cautelar, como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas. Ordem denegada.